Tribunal: TJMT
Processo: 1003357-13.2019.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003357-13.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO NOE FILGUEIRA SOUZA - CPF: 203.741.861-20 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), DIVINA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 025.767.041-66 (EMBARGANTE), VANDERLEY COIMBRA DE SOUZA - CPF: 880.218.401-10 (EMBARGANTE), MARCELO COIMBRA SOUZA - CPF: 983.557.591-68 (EMBARGANTE), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ABEL SAUER - CPF: 045.826.629-94 (EMBARGANTE), VALDAMERI TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 01.071.353/0001-45 (EMBARGANTE), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 474.835.041-53 (EMBARGANTE), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (EMBARGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ABEL SAUER - CPF: 045.826.629-94 (EMBARGADO), VALDAMERI TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 01.071.353/0001-45 (EMBARGADO), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 474.835.041-53 (EMBARGADO), JOAO NOE FILGUEIRA SOUZA - CPF: 203.741.861-20 (EMBARGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), DIVINA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 025.767.041-66 (EMBARGADO), VANDERLEY COIMBRA DE SOUZA - CPF: 880.218.401-10 (EMBARGADO), MARCELO COIMBRA SOUZA - CPF: 983.557.591-68 (EMBARGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR JOAO NOE FILGUEIRA SOUZA E OUTROS E ACOLHEU, EM PARTE, OS DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais. Acidente De Trânsito Com Culpa Concorrente. Fixação De Pensão E Danos Morais. Aplicação Da Lei 14.905/2024 A Partir De Sua Entrada Em Vigor.
Embargos dos Herdeiros da Vítima Rejeitados
.
Embargos
da Seguradora
Parcialmente Acolhidos
.

I. Caso em exame

1.
Ação indenizatória proposta por pais e irmãos de vítima falecida em colisão entre três veículos na rodovia MT-130, em 17/07/2017.

2.
Sentença reconheceu culpa concorrente (1/3 para cada envolvido), condenando transportadoras e motoristas ao pagamento de danos morais, materiais (funeral, perda do veículo, pensão) e observância dos limites securitários, com dedução do DPVAT.

3.
Acórdão confirmou a sentença, mantendo os critérios de responsabilidade, valores e parâmetros de atualização monetária e juros.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
: (i)
se há omissão ou contradição quanto à incidência de correção monetária e juros moratórios sobre a pensão mensal; (
ii
) saber se a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência da Lei 14.905/2024 viola a coisa julgada e os critérios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

5. A correção monetária pelo INPC e os juros legais de 1% ao mês foram mantidos até 28/06/2024, data de entrada em vigor da Lei 14.905/2024, respeitando os princípios da irretroatividade e da segurança jurídica.

6. A taxa SELIC aplica-se apenas a partir de 28/06/2024, como índice unificador de juros e correção monetária, sem retroatividade sobre condenações anteriores.

7. A dedução do seguro DPVAT deve preceder a incidência de juros e correção, conforme Súmula 246 do
STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos dos autores rejeitados. Embargos da seguradora parcialmente acolhidos para esclarecer que a taxa SELIC
se aplica
a partir de 28/06/2024.

Tese de julgamento:
"
A taxa SELIC, prevista na nova redação do art. 406 do Código Civil, aplica-se apenas a partir da vigência da Lei 14.905/2024, mantendo-se até então os critérios anteriores de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês.
"

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 406; CF, art. 5o, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmulas 54, 246 e 362.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLAR
AÇÃO N
.
o

1003357-13
.20
19
.8.11.00
37

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão
anexado no ID 305825854, alegando vícios no julgado.

J
oão Noé Filgueira Souza, Divina dos Santos Souza, Vanderley Coimbra de Souza
e
Marcelo Coimbra Souza
alegaram
que o julgado é
omisso, pois não teria
sido
fixado o indexador da correção monetária aplicável à pensão mensal
.

Arguiram, ainda,
a ocorr
ência de
contradição, uma vez que a decisão colegiada aplicou a taxa SELIC a partir da citação, ao passo que a sentença fixava atualização pelo INPC e juros legais desde o evento danoso
.

Por fim, requerem que o acórdão
fosse
esclarecido e ajustado, a fim de explicitar os critérios corretos de atualização e juros.

Contrarrazões nos Ids
308350882, 308350889,
309770856, 310103898
e 310184853.

De seu turno,
a pessoa jurídica

MAPFRE
Seguros Gerais S.A
.,
incluída como seguradora de empresa
Valdameri
Transportes
(envolvida no sinistro
)
, arguiu
omissão, contradição e obscuridade do julgado
.

A
rgumento
u

que o acórdão lhe atribuiu fundamentos não constantes do seu recurso de apelação, como
a tese
de “ausência de cobertura securitária” ou “negativa prévia”, o que configuraria atribuição indevida de argumentos e incongruência entre a fundamentação e o conteúdo recursal efetivamente apresentado.

Sustentou
a ocorrência de omissão, porquanto o acórdão não teria analisado o pedido de delimitação expressa das coberturas securitárias aplicáveis a cada verba indenizatória, conforme pleiteado nas razões de apelação.

Alegou
obscuridade,
posto
que o
voto condutor
afirmou a manutenção da sentença quanto à aplicação da taxa SELIC nos termos da Lei 14.905/2024, quando a sentença não acolh
eu
tal critério, o que tornaria o
julgado
impreciso e de difícil compreensão no ponto.

Por fim, requer
eu
o prequestionamento dos seguintes dispositivos: art. 5o, inciso LV da Constituição Federal;
arts
.
406, 757, 760, 778 e 781 do Código Civil; Súmula 537 do STJ; e Lei 14.905/2024.

Contrarrazões no ID
308350889, 309011895, 309770856
, 310184853
e 310214437.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A demanda versa sobre
Ação
d
e Indenização
p
or Danos Materiais
e
Morais
proposta pelos pais e irmãos da vítima
Sidiclei Coimbra de Souza
, falecido em acidente de trânsito ocorrido em 17/07/2017, às 05h45, na rodovia MT-130.

O sinistro envolveu três veículos: o VW Gol da vítima, um caminhão SCANIA da
Transportes Botuverá
e um IVECO da
Valdameri
Transportes Ltda
.

Os autores
demandaram em desfavor das
transportadoras envolvidas no acidente e respectivas seguradoras.

Ao prolatar
sentença
, o Juiz de primeira instância
reconheceu culpa concorrente (33,33%) entre a vítima e os dois caminhões, determin
ou o pagamento de
indenizações por danos morais, materiais (funeral, veículo e pensão), conforme os limites das apólices securitárias

e a dedução do seguro DPVAT,
à luz do Verbete de
Súmula 246 do STJ.

Na ocasião, a Juíza
condeno
u
a
Transportes Botuverá Ltda.,
Valdameri
Transportes Ltda.,

e respectivos motoristas
Abel Sauer
e
Eduardo Roberto de Oliveira
ao pagamentode
:

indenização por danos materiais
nos seguintes termos:

(
a) despesas com funeral a serem apuradas em liquidação de sentença
. Referida verba
deve ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso, acrescida de juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data da citação (CC, art.397, parágrafo único)
;

(
b)
indenização pela perda total do veículo pela Tabela Fipe da data do sinistro, corrigido pelo INPC e acrescido de juros legais, ambos a partir do evento danoso;

(
c) prestação de alimentos equivalentes a 1/3 (um terço) dos rendimentos auferidos pela vítima, incluindo-se o 13o salário, em favor dos genitores,
nos termos do Termo de Rescisão de Contrato d
e
Trabalho anexado no ID 20945812
,

desde o falecimento até a data em que a vítima do evento danoso atingiria a idade de 75,9 anos ou até o falecimento dos beneficiários, se tal fato vier a ocorrer primeiro;

Expôs que o
valor correspondente
à
prestação de alimentos deve ser
corrigido
pelo INPC e acrescido
de juros legais a partir do vencimento de cada obrigação (
Verbete
S
u
mula
r
54/STJ).

indenização por danos morais
no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor
,
corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do arbitramento (
Verbete
S
u
mula
r
362/STJ) e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data do evento danoso, haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018).

No segundo grau, a
sentença foi mantida.

O Colegiado
manteve a culpa concorrente entre as partes,
com lastro em
prova pericial, testemunhal e fotográfica, que demonstr
ou
a dinâmica do acidente.

Quanto à indenização, foi observada a jurisprudência do STJ, respeitando os limites das apólices, a dedução do seguro DPVAT, e os parâmetros de atualização monetária (INPC) e juros de mora conforme nova redação do art. 406 do CC pela Lei 14.905/2024.

-
Embargos Declaratórios opostos por
João Noé Filgueira Souza,
Divina
dos Santos Souza, Vanderley Coimbra de Souza
e
Marcelo Coimbra Souza
(pais e irmãos da vítima)
.

Os Embargantes
sustenta
ram
a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente no
tocante à atualização da pensão mensal e à definição dos critérios de incidência dos juros moratórios.

Argumenta
ra
m que a pensão fixada em razão do óbito deve ser anualmente atualizada pelo INPC, com data-base em 1o de janeiro de cada ano, a contar do sinistro, de modo a preservar o poder aquisitivo original da verba.

Sustentam que a mera incidência de juros moratórios não é suficiente para assegurar a manutenção do valor real da pensão, sob pena de se perpetuar defasagem econômica injusta, contrária aos princípios da reparação integral e da equidade que norteiam o direito indenizatório.

Em segundo plano, aponta
ra
m contradição
. Disseram que
, embora o colegiado tenha consignado que todos os recursos foram desprovidos, acabou por modificar o comando sentencial ao determinar a incidência da taxa Selic a partir da citação, conforme os parâmetros introduzidos pela Lei no 14.905/2024.

Afirma
ra
m que tal disposição destoa da sentença, que determin
ou
a aplicação de juros moratórios desde o vencimento de cada parcela
da
pens
ão
, cumulados com a correção monetária pelo INPC, até o efetivo pagamento.

Assim,
arguiram que
ao alterar o regime jurídico dos juros e correção, o acórdão teria inovado no julgamento
de forma
indevida
, contrariando a própria conclusão de que nenhum recurso fora provido.

Pugnaram o seguinte
:

(i) atualização anual da pensão pelo INPC, com data-base em 1o de janeiro de cada exercício, desde o acidente de 2017;

(
ii
) que os juros moratórios incidam desde o vencimento de cada parcela, com correção monetária pelo INPC até o advento da Lei no 14.905/2024, aplicando-se, somente a partir de então, a taxa Selic como índice unificador de juros e correção.

A alegada omissão quanto ao indexador não se confirma.

Ao contrário do alegado pelos Embargantes, o voto condutor confirmou o capítulo da
sentença
no tocante à
atualização monetária pelo INPC.

A questão dos consectários foi enfrentada com rigor técnico e atenção à evolução jurisprudencial. O
voto condutor
manteve o regime fixado na sentença, alinhado
ao Verbete
S
u
mula
r
54 do STJ, segundo
o
qual, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem desde o evento danoso, e
ao Verbete
S
u
mula
r
362/STJ, que determina a correção monetária dos danos morais a partir da data do arbitramento.

No tocante à indenização material
,
especialmente a perda do veículo e o pensionamento,
foi fundamentado que a

correção monetária deverá incidir pelo INPC, índice de aplicação tradicional nas condenações de natureza civil, desde a data do evento danoso para o bem material (veículo) e desde cada vencimento para as parcelas de pensão.

Já os juros moratórios
,
incidirão à razão legal de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, §1o, do CTN, sendo rejeitado o pleito da
S
eguradora para substituição pela taxa SELIC, introduzida pela Lei 14.905/2024.

No tocante à suposta contradição quanto à aplicação da taxa SELIC, igualmente não prospera.

O acórdão justificou que a nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024, tem aplicação imediata, por se tratar de norma de ordem pública, o que não configura contradição com a sentença, mas adequação à legislação superveniente, como expressamente fundamentado.

Da leitura atenta do voto condutor, é possível compreender que
foi
reconhec
ida
que, embora
a norma superveniente

tenha unificado juros e correção em um único índice, não possui efeito retroativo sobre condenações fundadas em fatos anteriores à sua vigência, sob pena de violação aos princípios da irretroatividade da lei (art. 5o, XXXVI, CF) e da segurança jurídica.

Assim, preservou-se o critério tradicional de dualidade entre juros e correção, mantendo o INPC como índice de atualização monetária e juros de mora simples de 1% ao mês, contados do evento danoso nas indenizações extracontratuais e da citação nas obrigações de natureza contratual ou securitária
, até o advento da Lei 14.905/2024
.

Também
fic
ou assentado que, tratando-se de condenações sujeitas à dedução do seguro DPVAT, tal dedução deve ocorrer antes da incidência dos juros e correção, em observância à Súmula 246/STJ, evitando-se cumulação indevida de valores e preservando a exatidão da reparação.

Portanto
, os argumentos dos embargantes refletem mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Posto isso,
rejeito os Aclaratórios
.

-
Embargos Declaratórios opostos por
MAPFRE
Seguros Gerais
S
.
A
.
:

Confrontando os argumentos d
a segurad
o
ra
embargante e a fundamentação do
voto condutor do
acórdão, verifico que o pedido deve ser acolhido
em
par
te
, apenas para esclarecer vício redacional (técnico) relativo à aplicação da Lei 14.905/2024.

O
voto condutor
manteve a sentença em todos os seus capítulos, inclusive quanto ao cálculo dos juros legais e da correção monetária
,
contados do evento danoso nas indenizações extracontratuais e da citação nas obrigações de natureza contratual ou securitária
,
até o advento da
Lei no 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil, para afirmar a aplicação da taxa SELIC como índice unificador de juros e correção monetária.

Neste ponto, reconhece-se a existência de obscuridade de natureza redacional, pois
o voto condutor

confirmou
a sentença, sem explicitar que
referido ato decisório
não havia aplicado a nova legislação
,
a qual sequer estava em vigor na data da
sua
prolação.

Com efeito, a sentença adot
ou
os critérios tradicionais de atualização (INPC para correção monetária e juros legais nos termos do Código Civil então vigente).

Já o voto condutor do acórdão aderiu
, em parte,
à tese da embargante, segundo a qual a taxa SELIC, prevista no novo §1o do art. 406 do CC, deveria ser aplicada como taxa unificada de juros e correção monetária.

Com efeito, a
Lei no 14.905/2024 entrou em vigor em
28 de junho de 2024
, razão pela qual a aplicação da taxa SELIC só pode ocorrer a partir des
se momento
, respeitando-se o princípio da
irretroatividade das normas legais que impliquem alteração em prejuízo da parte.

Assim, impõe-se o
seguinte
esclarecimento:

A taxa SELIC somente se aplica a partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, ou seja, a partir de 28/06/2024.

Até essa data
(28/06/24)
, prevalecem os critérios estabelecidos na sentença, com correção monetária pelo INPC e juros legais conforme a sistemática anterior.

Tal
solução evita a retroatividade indevida da nova legislação, resguarda a coerência entre o acórdão e a sentença de origem e previne eventuais dúvidas ou dificuldades na fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Lado outro, as
demais alegações de contradição e omissão não encontram amparo no acórdão embargado.

A menção genérica a argumentos típicos de seguradoras, mesmo que não constassem literalmente da apelação da embargante, não compromete a linha decisória adotada, tampouco fundamentou a rejeição do recurso.

Do mesmo modo, a alegada omissão quanto à individualização das coberturas securitárias (danos morais, materiais e corporais) foi suficientemente enfrentada, quando o acórdão
expressamente rejeitou a cumulação de coberturas e determinou que cada rubrica deverá observar os limites da apólice contratada, vedada a sobreposição de garantias.

Feitos esses esclarecimentos,

acolho, em parte, os Aclaratórios
opostos por
MAPFRE Seguros Gerais S.A
.

para
aclarar o momento exato do cálculo da taxa SELIC no caso concreto, o qual se dá a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, ou seja, de 28/06/2024.

No mais, mantenho
incólume
o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025